Tribunal: TJBA
Processo: 8012298-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012298-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PINDOBAÇU-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, posteriormente convertido em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindobaçu/BA, sob fundamento da garantia da ordem pública, diante da apreensão de aproximadamente 1 kg de maconha, do transporte intermunicipal da droga e do alegado risco de reiteração delitiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e requer a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, apta a demonstrar o periculum libertatis e justificar a manutenção da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva possui natureza excepcional, mas mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, laudo de constatação da substância entorpecente e depoimentos colhidos na fase inquisitorial. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (mais de 1 kg de maconha) e pelo transporte intermunicipal do entorpecente mediante prévio ajuste financeiro, circunstâncias que revelam organização da atividade criminosa. A decisão impugnada apresenta fundamentação individualizada e baseada em dados objetivos dos autos, não se tratando de motivação abstrata ou genérica. A prisão preventiva não exige juízo de certeza, sendo suficiente a verossimilhança das imputações e o risco gerado pelo estado de liberdade do agente. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da preventiva. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de interromper a atividade delitiva. A fundamentação judicial não precisa rebater todos os argumentos defensivos, bastando exposição suficiente das razões de decidir, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos do caso, aptos a demonstrar risco à ordem pública. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente associada ao contexto de transporte e comercialização da droga evidencia periculosidade concreta e autoriza a custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é afastada quando demonstrada sua insuficiência diante das circunstâncias concretas do delito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXII, LXIII e LXIV; art. 93, IX; CPP, arts. 282, 302, 304, 310, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 858.688 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.03.2015; STF, RHC nº 123.812/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2014; STJ, HC nº 633.984/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.04.2021; STJ, HC nº 708.523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012298-62.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e como Paciente LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO . ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.